Tribunal: CARF
Processo: 13850.720207/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720207/2018-72
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.053 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMBRAER S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Há de ser cancelado o lançamento da multa de ofício isolada, quando
decorrente de ato administrativo declarado nulo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.052, de 09 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13850.720206/2018-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente. Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720207/2018-72
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720207/2018-72

Trata o presente de recurso de ofício, em face do acórdão da primeira instância,
que julgou procedente a impugnação do contribuinte e exonerou integralmente o crédito
tributário.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me de parte do relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo de um Auto de Infração onde foi constituída Multa Isolada
aplicada sobre os débitos indevidamente compensados, decorrente da não homologação
das Declarações de Compensação – PER/DCOMP.
O lançamento pauta-se no artigo 74, §7o da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
no 13.097/2015:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Referidas PER/DCOMP e o Despacho Decisório de não homologação, estão juntados
por cópia aos presentes autos.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou sua Impugnação, onde
resumidamente contesta:
1. Não há base legal para o lançamento da Multa Isolada, porquanto há ausência de
decisão nos autos do processo administrativo onde a não homologação das Declarações
de compensação foi objeto de Manifestação de Inconformidade pelo reclamante;
2. Não há possibilidade de exigência dos débitos consubstanciados no processo antes do
término do processo onde é discutida a Manifestação de Inconformidade por falta de
liquidez e certeza da autuação fiscal;
3. Os processos onde controladas as compensações e onde lançada a multa isolada
devem ser julgados em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes a respeito de
um mesmo tema;
4. Caso não apensados os processos, este deverá ser sobrestado até que seja proferida
decisão definitiva no referido processo administrativo, de forma que sejam evitadas
decisões contraditórias ou entre si inconciliáveis;
5. Há indevida cumulação da multa de 20% (multa de mora pelo atraso no recolhimento
do tributo) com a Multa isolada de 50% pela compensação não homologada, porquanto
ambas incidem sobre os valores objeto da DCOMP não homologada, importando em
dupla incidência de penalidades sobre a mesma materialidade; há necessidade de
aplicação do Princípio da Absorção ou Consunção;
6. A Turma de julgamento em 1a instância deve deixar de aplicar o disposto no art. 74, §
17 da Lei 9.430/96, retirando a sua eficácia, para aplicar os princípios que regem a
Administração Pública, notadamente o direito de petição e os princípios da
proporcionalidade e da não utilização de tributo com efeito de confisco.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720207/2018-72

7. Referida Multa isolada tem efeito confiscatório, não devendo prevalecer sua
exigência.
É o relatório.
A turma da DRJ, por unanimidade, considerou procedente a impugnação, tendo
em vista que o Despacho Decisório que não homologou as compensações foi considerado nulo.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
[...]
MULTA ISOLADA
Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração, onde a multa
será majorada.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DA HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DA MULTA ISOLADA.
Considerado nulo por vício formal o Despacho Decisório de não homologação das
compensações, expurgados estão seus efeitos jurídicos desde a sua edição, não
subsistindo o fato gerador da Multa Isolada pela compensação indevida dos débitos
relacionados.
Em razão dos valores exonerados, a Turma recorreu de ofício e o processo foi
remetido para apreciação do CARF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A DRJ deu provimento à impugnação do contribuinte, implicando exoneração de
crédito tributário em valor superior ao limite de R$ 2.500.000,00 estabelecido na
Portaria MF no 63/2017, razão pela qual conheço do recurso de ofício.
Conforme relatado, trata o presente processo de multa isolada em razão de compensação
indevida, com fundamento no artigo 74, §7o da Lei 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 13.097/2015:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720207/2018-72

A não homologação das compensações relacionadas foi efetivada através do Despacho
Decisório n.593/2018, constante das fls. 101-157.
Esse Despacho Decisório foi objeto de manifestação de inconformidade e julgado nulo
pela turma julgadora, através do acórdão no 02-092.722, datado de 16 de abril de 2019.
O acórdão no 02-092.722 não ensejou recurso de ofício, tendo em vista que o art. 27 da
Lei no 10.522/02 enumera expressamente o descabimento de recurso, quando se tratar
de homologação de compensação, in verbis:
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em processos relativos a tributos administrados por
esse órgão: (Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013)
(...)
IV - quando se tratar de homologação de compensação; (Incluído pela Lei no
12.788, de 2013)
Não cabendo mais recurso, a decisão que anulou o Despacho Decisório n. 593/2018 se
tornou um ato jurídico perfeito. Por conseguinte, são igualmente nulos todos os atos que
decorreram do referido despacho, entre eles o lançamento de multa isolada de 50% por
compensação não homologada, nos termos do art. 281 do CPC:
Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes
que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as
outras que dela sejam independentes
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida, devendo ser mantido o
cancelamento do auto de infração de multa isolada, uma vez que decorreu de ato
declarado nulo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do RECURSO DE OFÍCIO e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior – Presidente Redator

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.053 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.720207/2018-72

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital